Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015308-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), N. H. M. N. D. S. - CPF: 111.814.881-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DANIELI SILVA MINAS NOVAS - CPF: 042.041.321-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR COM DOENÇA NEUROMUSCULAR CONGÊNITA GRAVE – MICROCEFALIA – INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA CRÔNICA (CIDS G82.5 + G40.0 + R13 + Q02 + J96.1) – HOME CARE – NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E A MANUTENÇÃO DA SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLENCIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Demonstrado que o Autor depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que o recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

3.Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo N. H. M. N. D. S, representado por sua genitora DANIELI SILVA MINAS NOVAS, assistida pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão unipessoal que deferiu parcialmente o efeito suspensivo.

Aduz o Agravante que a decisão agravada não se atentou à tese fixada ao Tema 793/STF, uma vez que deveria direcionar, primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Ressalta que a concessão do efeito suspensivo em face do Município de Cuiabá, este possui o dever judicial de custear o consumo de energia elétrica, caso o Estado de Mato Grosso não venha a adimplir com a obrigação.

Reverbera que, caso não seja fixado judicialmente o dever de custear, a responsabilidade no caso, é solidária entre o ente municipal e estadual.

Pugna pela retratação da decisão ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O Agravado apresentou contrarrazões no id. 146929194.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por inexistência da probabilidade de provimento recursal, ante à expressa vedação legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]
Em sede de cognição superficial da matéria, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores, para suspender a decisão que determinou que o Município de Cuiabá efetuasse o pagamento de 50% da conta de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/3591145-2.

Isso porque, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, em razão do alto custo.

Nessa linha de intelecção, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado de Mato Grosso, contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC. [...] (DESTAQUEI)

No caso em apreço, não há qualquer mácula, notadamente porque está fundada em precedente qualificado.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022